Tribunal: TJDFT
Processo: 0725561-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. VALORES DEPOSITADOS EM OUTRO PROCESSO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada pelo ente distrital, consistente em arresto de valores depositados em outro processo referente à alienação forçada de bem do executado.
2. O arresto consiste em uma providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação do patrimônio, a fim de frustrar futura execução.
3. Não restando demonstrado aos autos que o agravado não teria patrimônio para honrar a dívida alegada ou que estaria se desfazendo de patrimônio no intuito de frustrar a execução, inviável o deferimento do pedido de arresto.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.